Tribunal: TJSP
Processo: 2007661-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que determinou a penhora dos direitos dos executados sobre imóveis a eles pertencentes, e não sobre a propriedade dos referidos imóveis. Possibilidade. Precedentes desta Câmara de Direito Privado. Penhora sobre imóvel hipotecado. Preclusão. Matéria já apreciada nos autos, sem a interposição de recurso. Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que determinou a penhora dos direitos dos executados sobre imóveis a eles pertencentes, e não sobre a propriedade dos referidos imóveis. Possibilidade. Precedentes desta Câmara de Direito Privado. Penhora sobre imóvel hipotecado. Preclusão. Matéria já apreciada nos autos, sem a interposição de recurso. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.